Tribunal: TJMT
Processo: 1031348-27.2023.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031348-27.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Cédula de Crédito Bancário, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO JUNIOR ALENCASTRO DE ARRUDA - CPF: 003.962.151-06 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1031348-27.2023.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
:
Fabio Junior Alencastro de Arruda.

Apelado
:
Banco Volkswagen S.A.

E M E N T A

AÇÃO REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias (art. 290, CPC).

In casu
,
diante da ausência de recolhimento das custas e despesas processuais e, não havendo interposição do recurso cabível, correta a decisão que determinou o cancelamento da distribuição.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1031348-27.2023.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
:
Fabio Junior Alencastro de Arruda.

Apelado
:
Banco Volkswagen S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Fabio Junior Alencastro de Arruda
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da
ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por dano material e moral
movida em desfavor de Banco
Volkswagen S.A.
, determinou o cancelamento da distribuição
na forma art. 290 do CPC, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do não pagamento das taxas e custas correspondentes à distribuição.

Inconformado, o autor, ora apelante, preliminarmente requer os benefícios da justiça gratuita, bem como recorre sustentando a necessidade de anulação e/ou reforma total da sentença objurgada, pois, totalmente destoante dos princípios Constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal, e dignidade da pessoa humana.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 217323151) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1031348-27.2023.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
:
Fabio Junior Alencastro de Arruda.

Apelado
:
Banco Volkswagen S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Fabio Junior Alencastro de Arruda
move
ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por dano material e moral

contra o Banco Volkswagen S.A., alegando, em apertada síntese, para revisar o contrato de financiamento do veículo Amarok CD Highline 4x4, 2022, Chassi WV1DA22H1NA037496, firmado com o apelado.

Alega que não foi contratado nenhum serviço adicional como seguro, despesas cadastro e IOF, os quais vêm sendo descontados nas faturas do financiamento. Além disso, aduz abusividade dos juros e requer justiça gratuita.

No despacho inicial, o juiz singular entendeu que o autor não fez prova suficiente de seus rendimentos, motivo pelo qual verificou a impossibilidade de conceder a gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (id. 217322725).

Em seguida, o autor manifestou nos autos requerendo novamente a justiça gratuita (id. 217322738).

Diante disso, o douto magistrado, entendendo que o autor, apesar de intimado, deixou transcorrer o prazo assinalado sem dar impulso processual, determinou o cancelamento da distribuição na forma art. 290 do CPC, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão do não pagamento das taxas e custas correspondentes à distribuição (id. 217322739).

Na sequência, o autor interpôs embargos declaratórios questionando o indeferimento da gratuidade de justiça, mormente porque haveria omissão na decisão em relação a não observância do artigo 99, §2 do CPC (id. 217322741), o que foi prontamente rejeitado pelo magistrado (id. 217322747).

Inconformado, o autor, ora apelante, recorre sustentando a necessidade de anulação e/ou reforma total da sentença objurgada, pois, totalmente destoante dos princípios Constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal, e dignidade da pessoa humana. Ao final, requer a reforma da sentença, determinando o retorno dos autos para regular prosseguimento.

Pois bem. Sem delonga, o recurso não comporta provimento. Explico.

De proêmio, impende mencionar que o d. magistrado intimou o autor para demonstrar, por meio de documentação atualizada que fazia jus a benesse pleiteada, vez que o carreado na exordial não se mostrou suficiente a tal desiderato, sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça, ou, no mesmo prazo recolhesse as taxas e custas processuais pendentes, sob pena de cancelamento da distribuição, e consequentemente, extinção do processo sem resolução de mérito (id. 217322670).

Neste contexto, o autor juntou novamente a declaração de hipossuficiência, a inscrição do NIS, a ausência de restituição do imposto de renda e alguns extratos bancários (id. 217322675).

Ademais, cumpre destacar que uma vez indeferida a gratuidade de justiça (id. 217322725), o autor deixou de cumprir com a determinação de recolher as despesas processuais,
bem como sequer interpôs o recurso cabível da decisão.

Ora, caberia à parte o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, conforme fixado na decisão do magistrado, o qual decorrido o prazo, sem prévio recolhimento da guia, acarreta no cancelamento da distribuição.

É o que prevê o art. 290, do CPC: “
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias (art. 290, CPC).”

Assim, com a devida vênia, o autor, ora apelante, deveria ter sido diligente no sentido de cumprir a decisão de recolhimento das custas processuais no prazo limite, conforme se extrai do sistema PJE, ou ainda de ter apresentado recurso à instância superior contra o indeferimento da justiça gratuita, o que não ocorreu, razão pela qual nada impede que seja proferida sentença de cancelamento da distribuição.

Com efeito, não se desconhece o entendimento fixado pela Corte Especial do STJ no REsp nº 1361811/RS (Tema 676) no sentido de que não se determina o cancelamento da distribuição caso o recolhimento das custas, ainda que intempestivo, esteja comprovado nos autos, todavia, não se amolda ao presente caso, eis que o
pagamento sequer ocorreu.

A propósito, assim manifesta a jurisprudência,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS EM MOMENTO POSTERIOR A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO.

A ausência de recolhimento das custas e despesas iniciais no prazo assinalado pelo juízo da causa enseja o cancelamento da distribuição. Para que se aplique o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.361.811/RS o qual admite a comprovação intempestiva do recolhimento das custas iniciais, o adimplemento deve ser efetivado antes de ser proferida a sentença que determina o cancelamento da distribuição, sob pena de se pretender usufruir de regra própria exclusiva, o que não encontra amparo na lei
.
” (TJMG, RAC n. 1.0000.24.160087-3/001, 10ª Câm. Cív., Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 02.04.2024 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS. INTEMPESTIVIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.

Caso em que o entendimento fixado pela Corte Especial do STJ no REsp nº 1361811/RS (Tema 676) no sentido de que não se determina o cancelamento da distribuição caso o recolhimento das custas, ainda que intempestivo, esteja comprovado nos autos, não se amolda ao presente

caso eis que o pagamento ocorreu após o cancelamento da distribuição.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(TJRS, RAI n. 00065157520228217000, 10ª Câm. Cív.,

Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins, j. 12.05.2022 – destaquei).

In casu
, o magistrado de piso indeferiu a justiça gratuita em razão do autor, ora recorrente não comprovar a presença dos pressupostos legais para a concessão do benefício pretendido.

Na verdade, com a devida vênia, ainda que o apelante alegue que não possui condições financeiras para pagamento das custas, despesas processuais e sucumbência, ante a suposta miserabilidade, entendo que não há necessidade real do recorrente em se beneficiar da justiça gratuita.

Isto porque, extrai-se dos autos, extratos bancários, com a presença de uma alta movimentação bancária, assim como, consta na inicial demonstrativo de débito de parcelas mensais de financiamento no valor de R$ 6.225,42 (id. 217322675 e id. 217322651), totalmente destoante com a penúria alegada.

Ressalto que não seria demasiadamente difícil a parte trazer aos autos elementos que evidenciem a sua real situação financeira e patrimonial, o que não ocorreu.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Com base nesses mesmos fundamentos,
indefiro o pedido de justiça gratuita formulado em sede recursal
, devendo a parte proceder o recolhimento do preparo, sob pena das sanções legais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, deixo de majorar os honorários advocatícios, diante da manutenção do cancelamento da distribuição do feito.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024